Tribunal: STF
Processo: ARE 1416800
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÕES DE CONTAS PARTIDÁRIA DESAPROVADA, COM DETERMINAÇÕES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO PROGRESSISTA (PP). DESAPROVAÇÃO. 
SÍNTESE DO CASO.



    1.Trata–se de prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Progressistas (PP) referente à campanha eleitoral de 2018, apresentada em 13.9.2018, com sugestões da Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias pela aprovação com ressalvas e do Ministério Público no sentido da desaprovação das contas.



    2. As falhas apuradas foram as seguintes: i) descumprimento do prazo para entrega do relatório financeiro (Fundo Partidário: R$ 63.390.835,85. FEFC: R$ 131.027.021,74. Total: R$ 194.417.857,59); ii) omissão de doações efetuadas a diretórios estaduais (Fundo Partidário: R$ 205.000,00); iii) destinação de recursos públicos para cota de gênero em percentual abaixo do valor mínimo (Fundo Partidário: R$ 4.621.350,76 e FEFC: R$ 1.007.842,36); iv) distribuição de recursos a candidatos de outros partidos ou coligações (Fundo Partidário: R$ 640.000,00; FEFC: R$ 1.359.308,00).” (Doc. 83)  



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos apenas para “para excluir a determinação de ressarcimento ao erário do valor que deixou de ser aplicado nas candidaturas femininas, a fim de que seja utilizado em candidaturas femininas nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão” (Doc. 100).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º II, LV, 37 e 60, § 4º, III, da Constituição Federal da Constituição da República. 



    Sustenta, em síntese, que a Prestação de Contas do Diretório Nacional do Progressistas - PP, referentes às eleições de 2018, fora desaprovada de forma equivocada. 



    Alega que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral violou a Emenda Constitucional de 117/2022, que concedeu anistia a determinadas irregularidades, como a não aplicação da cota mínima de recursos em candidaturas femininas.



    Salienta, ainda, que o TSE teria violado o princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF/88) ao criar critérios extralegais para definir despesas eleitorais sem respaldo normativo adequado e, por consequência, extrapolou sua competência (violação à separação dos poderes, art. 2º, da CF/88) ao impor sanções baseadas em normas não previstas na legislação eleitoral vigente.



    Afirma que, a desaprovação das contas e a consequente penalização da agremiação com suspensão de cotas do Fundo Partidário violariam o princípio da segurança jurídica, ao criar incertezas para os partidos políticos sobre a correta aplicação de recursos.



    Discorre que, ao considerar os valores não aplicados nas candidaturas femininas como irregularidades que justificam sanções, o TSE contrariou expressamente a EC 117/2022, que determina que não sejam aplicadas penalidades nesse caso.



    Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecida a violação aos princípios da legalidade, separação dos poderes, ampla defesa e ao contraditório, e à segurança jurídica (Doc. 103).



    O Presidente do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelos seguintes fundamentos: a) por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal; b) pela inexistência de prequestionamento da ofensa aos arts. 2º, 5º II, LV, 37 e 60, § 4º, III, da Constituição Federal; e c) inadmissão quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais (Doc. 104).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Verifica-se que a ofensa aos arts. 2º, 5º II, LV, 37 e 60, § 4º, III, da Constituição Federal não foi objeto de análise no acórdão recorrido, inexistindo, portanto, o indispensável prequestionamento, o que atrai a incidência do enunciado 282 da Súmula do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". Nesse sentido: AgR-RE 224.783, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 20/4/2001; RE 299.768, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 1º/6/2001; AgR-ARE 1.209.640, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019; AgR-ARE 1.213.074, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/12/2020.



      No tocante à incidência da EC 117/2022, o acórdão recorrido expressamente consignou que “no caso em exame, o valor das irregularidades apuradas atinentes à não aplicação do percentual mínimo dos recursos nas campanhas das candidatas alcançou o montante de R$ 4.621.350,76 e R$ 1.007.842,36 (ID 157453626, p. 21), referentes a recursos originados do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), respectivamente. Embora o art. 3º da Emenda Constitucional 117/2022 estabeleça a anistia aos partidos que tenham descumprido a norma, o dispositivo citado dispõe tão somente sobre o afastamento das sanções impostas em decorrência da irregularidade atinente à ausência de destinação de 30% dos gastos totais efetuados com recursos do Fundo Partidário nas candidaturas femininas, e não da própria irregularidade.” 



    Nesse contexto, foi excluída a “determinação de ressarcimento ao erário do valor que deixou de ser aplicado nas candidaturas femininas, nos termos da EC 117/2022, tanto quanto aos recursos do fundo partidário (R$ 4.621.350,70), quanto aos recursos do FEFC (R$ 1.007.842,36), o que corresponde ao valor total de R$ 5.629.193,06”, remanescendo a determinação de restituição ao Tesouro Nacional de R$ 1.999.308,66. 



    Dessa forma, vê-se que, nos Embargos de Declaração, esta CORTE, mesmo aplicando ao caso concreto a EC 117/2022, manteve a conclusão do acórdão que desaprovou as contas, ressaltando que o "novo dispositivo constitucional cinge-se a afastar as sanções decorrentes do descumprimento da aplicação mínima de recursos dos Fundos Partidário e Eleitoral nas candidaturas femininas nas eleições", sendo improcedente "a pretensão de afastar o reconhecimento da própria irregularidade”



    Assim, para chegar à conclusão diversa, seria necessária a revisão das provas dos autos, medida inviável nesta sede recursal. Incidência da Súmula 279/STF: "para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário". 



    Por fim, no que concerne às irregularidade nas doações de recursos do fundo partidário ao Diretório Estadual do Rio de Janeiro, a conclusão do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL deu-se com base na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, razão pela qual eventuais ofensas à Constituição Federal seriam meramente reflexas (ou mediatas), o que também inviabiliza o Recurso Extraordinário. Nessa linha: AgR-ARE 1.190.825, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Pleno, DJe de 1º/8/2019; AgR-ARE 1.330.808, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/6/2022; AgR-ARE 1.350.724, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 13/12/2021: 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Eleições de 2016. Prestação de contas. Matéria constitucional. Ausência de prequestionamento. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Súmula nº 636/STF. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 



    1. Conforme declinado na decisão guerreada, as questões constitucionais suscitadas no apelo extremo carecem do necessário prequestionamento (Súmulas nºs 282 e 356/STF). 



    2. Por outro lado, dissentir das conclusões do acórdão recorrido quanto às despesas passíveis de serem examinadas nas prestações de contas partidárias demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional, notadamente as Leis nºs 9.096/95 e 9.504/97(Súmula nº 636/STF). 



    3. Nesse contexto, eventual ofensa à Carta Política, portanto, caso existente, seria meramente reflexa, o que não autoriza a abertura da via recursal extraordinária. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    (AgR-ARE 1.190.825, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Pleno, DJe de 1º/8/2019). 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Prestação de contas anual de partido político. Exercício financeiro de 2014. 4. Irregularidade na prestação de contas. 5. Direito intertemporal. Matéria infraconstitucional (Lei 9.096/95). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgR-ARE 1.350.724, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 13/12/2021). (Doc. 104)



    Verifica-se que, no presente caso, as contas do Diretório Nacional do Partido Progressistas (PP), referente à campanha eleitoral de 2018, foram desaprovadas, sendo determinado a restituição de R$ 1.999.308,66 ao Tesouro Nacional, com possibilidade de “utilização de recursos recebidos do Fundo Partidário para o cumprimento voluntário da determinação de recolhimento de valores ao erário.”



    Pelo que consta nos autos, a fundamentação e conclusões adotadas pelo Tribunal Superior eleitoral no tocante à: i) ofensa aos arts. 2º, 5º II, LV, 37 e 60, § 4º, III, todos da CF/88; ii) inciência da EC 117/2022; e, iii) irregularidade nas doações de recursos do fundo partidário ao Diretório Estadual do Rio de Janeiro, foram objeto de consubstanciada fundamentação, embasada nos elementos fático-probatórios constantes aos autos, a afirmar, a partir de tal análise, a ocorrência de irregularidades na prestação de contas.



    Portanto, tem-se que, diferentemente do alegado pela agravante, inexiste qualquer ausência ou insuficiência de fundamentação na decisão exarada pelo Tribunal Superior Eleitoral, a incidir o entendimento firmado no Tema n. 339-RG.



    Consigno, ainda, que, divergir das determinações impostas pelo TSE demandaria tanto reexaminar o caderno probatório quanto reinterpretar legislação de natureza infraconstitucional, sobretudo os dispositivos da Lei n. 9.096/95 e resolução expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Neste sentido, colaciono precedente de ambas as turmas desta Suprema Corte:



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS PARTIDÁRIAS DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÕES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Para dissentir do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral quanto à desaprovação das contas apresentadas pela recorrente, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providências que não têm lugar neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo a que se nega provimento.” 



    (ARE 1448538 AgR, Relator Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3.Prestação de contas. Desaprovação. Alegada omissão quanto à tese de inexistência de prova dos ilícitos e de desproporcionalidade das sanções. Incidência do tema 339 da repercussão geral. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 



    (ARE 1457688 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.04.2024).



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente